Tribunal: TJBA
Processo: 8033879-75.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033879-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RIAN SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 01ª VARA CRIME DA COMARCA DE GUANMBI BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
DO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – CONSIDERADAS PRINCIPALMENTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E SUA PERICULOSIDADE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, EM 20.01.2023, NA FORMA DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA.

1. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do Paciente foi decretada nos autos da Ação Penal nº 0500562-66.2020.8.05.0088, tendo sido pronunciado pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

2. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão segregatória, ante a presença dos indícios de autoria e comprovação da materialidade, com lastro na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312, Código de Processo Penal, em virtude da gravidade da conduta perpetrada, bem assim as que a reavaliaram, razão pela qual a ordem pública deve ser assegurada, visando prevenir a prática de novos delitos.

3. Conclui-se que os fundamentos invocados pelo Magistrado primevo subsistem, inclusive, ressaltando-se que foram procedidas a várias reavaliações quando à necessidade de manutenção da custódia cautelar, inexistindo, motivos para revogação ou substituição da custódia, por outras medidas cautelares, como se pode observar decisão de pronúncia.

4. No tocante à ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema, constata-se a presença dos requisitos da cautelaridade, sua contemporaneidade e, consequente, necessidade da medida extrema, consoante reavaliações procedidas pelo Julgador a quo, em observância ao estatuído no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5. No caso vertente, resta claramente evidenciado que as cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas, especialmente, em face da periculosidade social do Paciente.

6. Mostra-se necessária a continuidade da segregação do Paciente, notadamente, no que se refere à garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela sua real periculosidade, bem assim para assegurar a aplicação da lei penal, sendo a manutenção da segregação do Paciente, medida que se impõe.

7. Logo, a prisão preventiva do Paciente está suficientemente justificada e merece ser preservada, eis que preenchidos os seus requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

DO PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE EM FACE DO EXCESSO PRAZAL. NÃO Acolhimento.

8.
No que se refere à alegação da ocorrência do excesso de prazo, como se sabe, os prazos indicados para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, servindo, tão somente, como parâmetro geral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

9. Assim, para configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo é indispensável que o atraso na formação da culpa decorra de demora injustificada ou desídia estatal.

10.
Infere-se dos autos, portanto, que o Magistrado de origem tem agido de maneira diligente, na busca da melhor prestação jurisdicional, não se verificando, portanto, qualquer desídia da Autoridade Impetrada.

11.
i
n casu,
verifica-se que o feito tem seu trâmite regular, não se verificando desídia ou ineficiência do Juízo
a quo
, tampouco delonga desarrazoada, ressaltando-se, outrossim, tratar-se de feito complexo, com
02

Réus
,
o qual fora interposto Recurso em Sentido Estrito,
o que, por certo, demanda um maior lapso temporal.

12.
Portanto, diante do quadro delineado pelo Juiz de origem, não se pode falar em excesso de prazo, pois como cediço, os prazos indicados na legislação servem de parâmetro para a finalização do processo, que podem ser flexibilizados diante das necessidades de cada caso, levando-se em conta o critério da razoabilidade, devendo ser admitido somente quando comprovada demora injustificada do estado, o que não ocorreu no caso em espécie.

13.
O entendimento dominante com relação ao excesso de prazo e no sentido de que para aferi-lo,
conforme susodito
não basta a mera constatação aritmética baseada no tempo computado. Para tal há de ser levado em conta as peculiaridades que o feito apresenta, a exemplo da razoabilidade e complexidade que o processo apresenta, observando-se as dificuldades para a sua tramitação.
Precedentes STJ.

14.
Desta forma, justificado o alegado excesso prazal, argüido pelo Impetrante, não há que se falar em constrangimento ilegal em decorrência de tal alegação, pois, repito, trata-se de ação penal com o procedimento sendo dirigido com celeridade razoável, valendo
destacar que o feito não se encontra paralisado.

15.
Vale, ainda, destacar que, no presente caso,

incide o quanto contido
na Súmula 21, do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

16.
Por oportuno, vale registrar que o Juízo a quo, em decisão proferida recentemente, manteve a prisão preventiva do Paciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033879-75.2022.8.05.0000,
impetrado
em favor de
RIAN SANTOS DE JESUS,
apontando, como autoridade coatora, o MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO CRIME DA COMARCA DE GUANAMBI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
conhecimento
do habeas corpus, e
denegação da ordem
, nos termos do voto do Relator.